Tribunal: STF
Processo: ARE 1497054
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.200 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.320.744. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.